Tribunal: TJSP
Processo: 2025741-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que defere pedido formulado pela exequente de penhora no rosto dos autos dos processos 1001206-84.2014.8.26.0602 e 1028370-19.2017.8.26.0602– Incabível é penhora sobre verba oriunda de repasse de recurso público destinado à saúde, de aplicação compulsória, a teor do que dispõe o artigo 833, inciso IX, do Novo CPC, mas não em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que defere pedido formulado pela exequente de penhora no rosto dos autos dos processos 1001206-84.2014.8.26.0602 e 1028370-19.2017.8.26.0602– Incabível é penhora sobre verba oriunda de repasse de recurso público destinado à saúde, de aplicação compulsória, a teor do que dispõe o artigo 833, inciso IX, do Novo CPC, mas não em relação a valor de crédito proveniente de relação locatícia, cuja aplicação não é compulsória – Desconstituição da constrição em relação ao primeiro processo, e mantida no segundo - Decisão em parte reformada. Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025741-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante IRMANDADE
DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA, é agravado DUTRA
PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025741-13.2020.8.26.0000 -Voto no 13724 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2025741-13.2020.8.26.0000
Agravante: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba
Agravada: Dutra Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda. ME
Comarca de Sorocaba - 7a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Tamar Oliva de Souza Totaro
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13724

AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Decisão que defere pedido formulado pela exequente de penhora
no rosto dos autos dos processos 1001206-84.2014.8.26.0602 e
1028370-19.2017.8.26.0602 Incabível é penhora sobre verba
oriunda de repasse de recurso público destinado à saúde, de
aplicação compulsória, a teor do que dispõe o artigo 833, inciso
IX, do Novo CPC, mas não em relação a valor de crédito
proveniente de relação locatícia, cuja aplicação não é compulsória
Desconstituição da constrição em relação ao primeiro processo, e
mantida no segundo - Decisão em parte reformada. Recurso
parcialmente provido
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação de execução de título extrajudicial que a agravada ajuizou em face da
agravante, deferiu o pedido formulado pela exequente de penhora no rosto dos autos nos
processos 1028370-19.2017.8.26.0602 e 1001206-84.2014.8.26.0602.
Sustenta a agravante, em síntese, que: a) “os valores a serem
recebidos são oriundos de convênio, considerada verba pública e de aplicação
compulsória na área da saúde, que são impenhoráveis nos termos do artigo 833, inciso IX,
do CPC”; e, b) que a verba recebida no processo no 1028370-19.2017.8.26.0602,
proveniente de relação locatícia, servirá igualmente para aplicação ao funcionamento
hospitalar no atendimento do SUS.
Negado efeito suspensivo no recurso (fls. 126), que é tempestivo,
sem preparo por litigar a recorrente sob os auspícios da gratuidade de justiça, e foi
respondido (fls. 129/136).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025741-13.2020.8.26.0000 -Voto no 13724 - GC
3
É o relatório.
A decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos. Traga memória de débito atualizada. Defiro a penhora no
rosto dos autos dos processos que tramitam na 2a Vara Cível local,
autos no 1028370-19.2017.8.26.0602 e na 1a Vara da Comarca de
Mairinque, autos no 1001206-84.2014.8.26.0602, até o valor do
débito atualizado, tendo como devedora Irmandade de Santa Casa
de Misericórdia de Sorocaba. Servirá o presente despacho, por
cópia digitada, como ofício, o qual deverá ser encaminhado por
email institucional, solicitando as anotações necessárias. Int.”.
Dispõe o art. 833 do Novo CPC: “São impenhoráveis: (...) IX os
recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em
educação, saúde e assistência social”.
Em comentário ao citado dispositivo legal, doutrina Daniel
Amorim Assumpção Neves: “Como de nota da própria literalidade do dispositivo legal, a
escolha do legislador foi pelo prestígio do direito coletivo, já tendo o Superior Tribunal de
Justiça a oportunidade de afirmar que essa restrição à responsabilidade patrimonial do
devedor justifica-se em razão da prevalência do interesse coletivo em relação ao interesse
particular e visa a garantir a efetiva aplicação dos recursos públicos nas atividades
elencadas, afastando a possibilidade de sua destinação para a satisfação de execuções
individuais promovidas por particulares (Informativo 512/STJ, 3a Turma, REsp 1.324.276-
RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.12.2012, DJe 11.12.2012)” (Novo Código de Processo
Civil Comentado artigo por artigo, 3a edição, 2018, editora JusPODIVM, pág. 1382).
Na hipótese dos autos, a agravante demonstrou que no processo no
1001206-84.2014.8.26.0602 da 1a Vara Cível da Comarca de Mairinque, que ajuizou
contra o Município de Alumínio, o crédito executado é referente a verbas públicas oriundas
de convênio firmado para atendimento dos munícipes no seu hospital (fls. 20/35).
Nessa quadra, incabível é a penhora no rosto dos autos da execução
por recair sobre verba oriunda de repasse de recurso público destinado à saúde, de
aplicação compulsória no objeto do convênio público, a teor do que dispõe o artigo 833,
inciso IX, do Novo CPC.
No entanto, correta a penhora que recaiu no rosto dos autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025741-13.2020.8.26.0000 -Voto no 13724 - GC
4
processo no 1028370-19.2017.8.26.0602, por não encerrar impenhorabilidade, pois que é
valor proveniente de relação locatícia, de origem privada, nada obstante possa ser
destinado na aplicação do funcionamento hospitalar, mas que não se revela compulsória,
requisito esse exigido no CPC, art. 833, IX.
A decisão agravada é parcialmente modificada, seguindo
desconstituída a penhora que recaiu no rosto dos
autos do
processo no
1001206-84.2014.8.26.0602 da 1a Vara Cível da Comarca de Mairinque, e mantida no
processo 1028370-19.2017.8.26.0602.
Do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)